Tribunal: TJSP
Processo: 1044299-51.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
SUSPENSÃO DO FEITO – Incidente de Extensão dos Efeitos da Falência de empresas estranhas aos autos em trâmite na Comarca de Belo Horizonte/MG – Decisão que estendeu os efeitos da falência a outras empresas do grupo e desconsiderou a personalidade jurídica, estendendo os efeitos das falência a pessoas física, dentre elas, os coexecutados (avalistas) – Devedora principal que não possui nenhuma

Ementa:
SUSPENSÃO DO FEITO – Incidente de Extensão dos Efeitos da Falência de empresas estranhas aos autos em trâmite na Comarca de Belo Horizonte/MG – Decisão que estendeu os efeitos da falência a outras empresas do grupo e desconsiderou a personalidade jurídica, estendendo os efeitos das falência a pessoas física, dentre elas, os coexecutados (avalistas) – Devedora principal que não possui nenhuma relação com a falência mencionada – Dívida executada não assumida pelas empresas falidas (Probank S.A., Probank Participações S.A. e Via Telecom S.A.) e nem pelas empresas que foram atingidas pelos efeitos da falência – Possibilidade de continuidade da execução com relação à devedora principal – Suspensão da execução com relação aos avalistas – Inclusão destes no polo passivo da falência – Bens destes que devem ficar à disposição do Juízo da Falência, sob pena de violação ao "par conditio creditorum".
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido realizado em sede de Apelação - Os Recorrentes não demonstraram que não possuem condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família – Pedido indeferido, com determinação de recolhimento do preparo, em 48 horas, sob pena de inscrição na dívida ativa.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova pericial contábil que não se mostra hábil para comprovar contrato simulado – Até porque, sequer se demonstrou indícios de ato simulado – Incabível prova pericial em contratos anteriores que ensejaram o contrato executado, posto que não existem contratos anteriores a ele vinculado - Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Título executivo líquido, certo e exigível – Documento considerado título executivo, nos termos do art. 28, da Lei n°. 10.931/04 e da Súmula 14 do E. TJSP.
SIMULAÇÃO - Ausência de prova de ato simulado – Ônus da prova que cabia aos Apelantes.
JUROS - CAPITALIZAÇÃO - Possibilidade - É válida a capitalização de juros, mesmo que mensal, em contrato bancário firmado após edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170- 36/2001), desde que prevista expressamente no contrato – Cédula de Crédito Bancário emitida em 04/01/2012.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada – Não limitação dos juros à taxa de 12% ao ano - Não se pode exigir que os juros aplicados sejam limitados à taxa média de mercado, sem motivos concretos que justifiquem esta limitação – Abusividade não demonstrada.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Ausência de previsão no contrato ou demonstração de sua cobrança.
MULTA MORATÓRIA – Multa de 2% fixada no contrato em consonância com o estabelecido no artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor – Cobrança mantida.
Recurso improvido, com determinação.